Tribunal: TJES
Processo: 5001663-47.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-47.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOICE NUNES BUFON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001663-47.2021.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: JOICE NUNES BUFON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. CONSUMIDORA QUE DEPENDE DA INTERNET PARA TRABALHAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito MARISTELA FACHETTI, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANO MORAL c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a liminar deferida e condenar TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2339507), aduz a recorrente, em síntese: (I) ausência de falha ou defeito na prestação dos serviços; (II) nexo causal não comprovado; (III) ausência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2339512.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda narrando que é cliente da recorrente, possuindo o plano de internet Vivo fibra 100Mbps. Alega que pagou em duplicidade as contas de abril, maio e junho de 2021, todas com vencimento no dia 15 de cada mês, e todas com valor de R$ 99,70 cada.

Narra que, pelo pagamento em duplicidade, houve atraso na baixa no sistema da recorrente, o que acarretou a suspensão do serviço de internet. Aduz que tentou resolver a situação junto a empresa, porém não obteve sucesso.

Pugnou, ao final, pela condenação da recorrente a indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem. No presente caso, entendo que não assiste razão a recorrente.

A própria recorrente afirmou em contestação (ID nº 2339491 – fls. 3) que o serviço de internet contratado pela recorrida encontrava-se “ativo e sem débitos”. Vejamos:
“
em segundo lugar, a autora não trouxe nenhuma prova de eventual cobrança indevida recebida. Por sua vez, sistemicamente seus serviços encontram-se ativos e sem débitos, contradizendo totalmente seus argumentos lançados na inicial sem qualquer substanciação.”

Ademais, os comprovantes de pagamento encontram-se juntados aos autos (IDs nº 2339478, 2338479, 2338480), o que corrobora a narrativa da recorrente de que pagou as faturas corretamente e que a suspensão foi indevida.

Assim sendo, por ter tido o serviço suspenso mesmo estando com o pagamento em dia, não há outra conclusão senão a de que houve falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, entendo que estes são devidos. Isto porque, conforme narrado nos autos, a recorrida depende do serviço de internet para realizar suas atividades laborais e teve o serviço suspenso indevidamente.

A jurisprudência entende que a suspensão indevida do serviço de internet enseja o pagamento a título de danos morais, senão vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível nº 0001458-63.2013.8.08.0013 Apelante: CS3 Mármores e Granitos Ltda Apelada: Telemar Norte Leste S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA APLICAÇÃO DO CDC
COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS DANO MORAL CONFIGURADO
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A apelante rebateu os fundamentos da sentença e demonstrou com clareza as razões de seu inconformismo quanto ao reconhecimento da improcedência do pedido de declaração de abusividade da conduta da requerida quando da cobrança de valores indevidos, bem como dos pleitos indenizatórios. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. 2- Aplicação das disposições da legislação consumerista, diante da vulnerabilidade técnica da apelante. 3- Cobrança excessiva e indevida por parte da empresa ré devidamente comprovada pelos documentos acostados à inicial pela autora. 4- Muito embora a parte autora tenha demonstrado que não houve emissão de qualquer nota fiscal entre as 14h19min34s do dia 27/03/2013 e as 10h08min41s de 28/03/2013, a requerida Telemar Norte Leste S/A não produziu qualquer prova apta a afastar as alegações da autora e a comprovar a disponibilização regular dos serviços de internet, ônus que lhe competia. 5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que [...] é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. ( REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016). 6- Inexistência de provas do alegado prejuízo financeiro. 7- Quanto ao pleito indenizatório referente ao valor pago à empresa contratada para solucionar o impasse envolvendo as partes, não há qualquer comprovação quanto ao suposto dano material, sobretudo porque o contrato supostamente firmado entre a parte autora e a empresa terceirizada supramencionada sequer encontra-se assinado por qualquer das partes, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar o alegado dano financeiro. 8- A indisponibilidade dos serviços de internet e, consequentemente, a impossibilidade de emissão de notas fiscais durante o período de quase vinte horas, repercutem de forma negativa na atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica autora abalando sua imagem perante clientes e fornecedores. 9- Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir da citação pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem. 10- Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 28 de novembro de 2017 PRESIDENTE RELATORA.
(TJ-ES - APL: 00014586320138080013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJ-MT 00384732720158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Neste sentido, por ter sido a suspensão indevida, a sentença deve ser mantida para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, eis que não configura a referida quantia, no caso concreto, enriquecimento sem causa da parte.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.